Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-92.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-92.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGANTE), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – AFRONTA AO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 702 DO CPC - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a regra do §2o do art. 702 do CPC, na ação monitória, “
quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1005705-92.2019.8.11.0040

Embargantes
:
Jose Amadeu Ascoli e Outros

Embargado
:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Jose Amadeu Ascoli e Outros de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos ora embargantes, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO – MORA DEMONSTRADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – CRÉDITO RURAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – AFRONTA AO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 702 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de autenticação da assinatura ou a cópia do contrato, por si só, não constituem elementos capazes de ensejar a inépcia da inicial da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Conforme entendimento jurisprudencial é possível o vencimento antecipado do débito nos contratos livremente pactuados, dessa forma, devidamente estipulada a cláusula contratual e aceita pelo contratante, bem como não cumprido o pagamento das parcelas, não há falar em inexistência da mora, porquanto da inadimplência exsurge não só a exigibilidade da cédula, mas também o vencimento antecipado da dívida, como consta no instrumento contratual (mora ex re).

Não há como coibir a instituição financeira a aplicar as normativas específicas de financiamento rural, com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias, se não ficou demonstrado na espécie se tratar de crédito de tal natureza.
No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão.

Conforme a regra do §2o do art. 702 do CPC, na ação monitória, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”.

Embargos
(Id. 194699184): Afirma que o v. acórdão é omisso e contraditório por determinar que o direito à revisão contratual quanto ao excesso de execução e aos encargos abusivos estaria condicionada à juntada de demonstrativo de cálculo.

Sustenta a necessidade de liquidação de sentença, porque entende pela impossibilidade de realização de simples cálculos aritméticos.

Defende que deve ser enfrentada a matéria trazida em sede de embargos à monitória – especificamente nos itens 03, 04 (4.1 à 4.5) – que demonstram ilegalidade e abusividade nas cláusulas contratuais e no cálculo apresentado pela instituição financeira.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 198760151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Jose Amadeu Ascoli e Outros
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo dos ora embargantes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissão e contradição, o acórdão recorrido analisou devidamente a matéria e afastou o pedido de revisão contratual, com fundamento no art. 702 do CPC, em razão de não terem os embargantes apresentado os demonstrativos de cálculo e indicado os valores que entendem correto.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Da revisão contratual

Os embargantes de monitória, aqui apelantes, argumentam abusividade na contratação da operação de crédito objeto da lide, porém, deixaram de indicar qual valor entendem o correto.

Sucede que deixaram de cumprir com o disposto no §2o do art. 702 do CPC, a ocasionar a incidência do §3° do mesmo artigo, in verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...).

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Como se vê, os embargantes de monitória não lograram cumprir o artigo de lei acima transcrito, não juntaram aos autos o demonstrativo com o valor incontroverso que entende devido.

Ademais, buscam a declaração de encargos abusivos e excesso de execução, contudo, se limitam a fazer pedido genérico.

A sentença ressaltou:

Em que pese o requerimento de revisão contratual, que acarreta em excesso de execução, os embargantes deixaram de explicitar o valor que entende devido, como bem apontado pelo autor/embargado. De conseguinte, não há como se conhecer desse fundamento, não se falando, pois, em revisão das cláusulas contratuais, ante a falta de cumprimento do requisito legal. De tal modo, compete quanto aos Embargos Monitórios à estrita observância à regra do art. 702 do CPC, o que não foi procedido pelos embargantes, de modo que não há ensejo ao conhecimento dos pedidos revisionais.

A sentença se mostra correta e não comporta reformas. (...)”.

Salienta-se que não se sustentam as alegações dos embargantes quanto à impossibilidade de apuração dos valores por meio de simples cálculos aritméticos, em razão da alegada necessidade de liquidação de sentença, com realização de perícia contábil.

Isso porque, nos casos em que há alegação de excesso de cobrança, o próprio diploma processual civil determina que os cálculos e a indicação do valor que entende devido devem ambos acompanhar os embargos monitórios no momento da oposição, sob pena de rejeição liminar.

Ainda, os itens 03 e 04 (4.1 a 4.5) dos embargos à monitória, a que os embargantes fazem referência, tratam da mesma matéria aqui já posta.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024